Tribunal: TJMT
Processo: 1026092-72.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026092-72.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS APARECIDO GUIMARAES - CPF: 055.530.221-00 (APELADO), ENEZIO MANOEL DA SILVA SANTOS - CPF: 673.192.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA CHAVES - CPF: 027.997.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS APARECIDO GUIMARAES - CPF: 055.530.221-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico e o pleito subsidiário de substituição da cautelar de recolhimento noturno pela suspensão do direito de conduzir veículo automotor.

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrido preso em flagrante após os policiais militares constatarem sinais de alteração psicomotora pela influência de substância psicoativa;
(ii)
em decorrência da busca veicular, foi encontrada pequena porção de substância análoga a maconha;
(iii)
recorrido que não possui qualquer outro registro de cunho criminal e labora como motorista de aplicativo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
imposição de monitoramento eletrônico;
(ii)
subsidiariamente, substituição da cautelar de recolhimento noturno pela suspensão do direito de conduzir veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se, diante das circunstâncias do caso, é adequada a imposição de monitoramento eletrônico ao recorrido;
(ii)
verificar se decretar a suspensão do direito de conduzir veículo automotor é necessário para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Apesar da alegação de que o monitoramento eletrônico seria necessário para fiscalizar a cautelar de recolhimento noturno, sua imposição mostra-se excessivamente onerosa ao recorrido, especialmente ao se considerar a ausência da gravidade da conduta, que não extrapola a descrição dos tipos penais imputados, a inexistência de outros registros criminais em seu histórico e a postura tem sido plenamente colaborativa.

6. Não se observa a necessidade de se substituir a cautelar de recolhimento noturno pela suspensão do direito de dirigir para garantia da ordem pública, uma vez que não se evidencia elementos capazes de indicar que o recorrente poderia se envolver em novas infrações de trânsito.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código
de Trânsito Brasileiro, artigos 306,
caput
e

294; Lei n. 11.343/2006
, artigo
28,
caput
;
Código de Processo Penal, artigo 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, tema repetitivo 1155; TJMT, HC n. 1002832-69.2024.8.11.0000 e RSE n. 1011320-33.2023.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, no auto de prisão em flagrante n. 1026092-72.2024.8.11.0002, que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico, bem como o pleito subsidiário de substituição da medida cautelar de recolhimento noturno pela suspensão do direito de conduzir veículo automotor do recorrido
Matheus Aparecido Guimarães
(id. 239194227).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
requer a imposição de monitoramento eletrônico do recorrido, ao argumento de que a medida é necessário para fiscalizar o cumprimento da cautelar de recolhimento noturno. Subsidiariamente, postula a substituição da cautelar de recolhimento noturno pela suspensão do direito de conduzir veículo automotor (id. 239194230).

Em
contrarrazões
, a defesa técnica do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 239194236).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 239194237).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 249356671).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrido
Matheus Aparecido Guimarães
foi preso em flagrante à data de 26 de julho de 2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro e 28,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 (id. 239194192).

A legalidade da prisão foi submetida à análise da autoridade judiciária, oportunidade em que o Juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao recorrido, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: “
a) Recolhimento noturno, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita; b) Proibição de frequentar casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes. c) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso; d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço; e) Comparecer a todos os atos do inquérito e da instrução criminal, nos quais sua presença for necessária; f) Não manter contato com eventuais testemunhas; g) Não se envolver em outro ilícito penal.”
(id. 239194219).

Na sequência, o representante do Ministério Público se manifestou nos autos e requereu a imposição de monitoramento eletrônico, a fim de possibilitar a fiscalização da cautelar de recolhimento noturno. Ainda, em sede de pedido subsidiário, postulou a substituição da cautelar de recolhimento noturno pela suspensão do direito de conduzir veículo automotor, prevista no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 239194225).

Ato contínuo, o Juízo singular indeferiu a pretensão ministerial, conforme fundamentação que segue:

“[...] Pretende o órgão do Ministério Público que seja determinado ao indiciado MATHEUS APARECIDO GUIMARÃES o monitoramento por tornozeleira eletrônica e a substituição da medida cautelar de recolhimento noturno pela suspensão da habilitação (id. 163644958).

Analisando os autos, verifico que
as circunstâncias que cingiram o delito em comento não indica
a necessidade das medidas cautelares ora requeridas, porquanto ainda não há juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

Ademais, em consulta ao sistema “Sec” constato que este foi o único envolvimento do acusado em delitos de trânsito (id. 163579555) e, desta maneira, não há como presumir que a manutenção de sua habilitação irá abalar a ordem pública ou a segurança no trânsito, exigência expressa do art. 294 da Lei 9.503/97 para a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou, ainda, para a proibição de sua obtenção.

Na verdade, não havendo notícia de que o acusado tenha se envolvido em outras infrações de trânsito durante lapso temporal significativo desde a data do cometimento do suposto crime, não se justifica a aplicação da medida prevista no art. 294 da Lei 9.503/97, consoante seguinte julgado:

[...]

Assim, INDEDEFIRO, os requerimentos do Ministério Público (id. 163644958). [...]”
(id. 239194227 - Pág. 1/2).

Eis a decisão recorrida.

Irresignado com seu teor, o Ministério Público reitera os argumentos expostos anteriormente e afirma que a ausência de monitoramento eletrônico impede que a cautelar de recolhimento noturno seja fiscalizada de maneira adequada.

Nesse sentido, salienta que o tema repetitivo n. 1155 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o recolhimento noturno confere direito à detração, de forma que não fiscalizar o cumprimento da medida imposta seria um
“prêmio de impunidade”
e
“uma afronta ao princípio proibição da proteção deficiente”.

Ainda, em sede de pedido subsidiário, requer que a cautelar de recolhimento noturno seja substituída pela suspensão do direito de conduzir veículo automotor, uma vez que, em sua ótica, seria mais eficaz para a garantia da ordem pública.

Contudo, sem razão o órgão Ministerial.

Com efeito, o artigo 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares serão impostas se necessárias para a aplicação da lei penal, para a conveniência da instrução e para evitar a prática de infrações penais.

Ainda, as medidas a serem impostas devem ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Portanto, é essencial que fique demonstrado o binômio necessidade-adequação da cautelar a ser fixada, sob pena de se aplicar medidas ou muito gravosas ou até mesmo inócuas para o fim que se pretende.

Nesta linha de raciocínio, a despeito da pertinente argumentação declinada pelo Ministério Público, no sentido de que não há como fiscalizar o cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno, o monitoramento eletrônico se revela como providência extrema, sobretudo à vista das circunstâncias que permeiam o caso concreto.

Como consta dos autos, o recorrido, enquanto trafegava com seu veículo, foi abordado em uma blitz e aceitou realizar o teste de bafômetro, o qual demonstrou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Todavia, os Policiais Militares observaram sinais claros de alteração psicomotora devido ao uso de substância psicoativa e, em busca veicular, encontraram substância análoga a maconha.

Dessa forma, ainda que o delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada seja classificado como de perigo abstrato, é certo que os crimes, atribuídos ao recorrido, não ostentam uma gravidade além daquela descrita nos seus respectivos tipos penais.

Extrai-se, ainda, do interrogatório extrajudicial do recorrido, que ele confessou os fatos imputados pela autoridade policial, o que indica a sua intenção em colaborar com as investigações e com eventual ação penal que venha a ser proposta.

Ademais, como consignado pelo Juízo
a quo,
a única anotação criminal na vida pregressa do recorrido se trata dos fatos descritos neste auto de prisão em flagrante, o que permite concluir que se refere a uma conduta isolada.

Desse modo, impor ao recorrido a medida cautelar de monitoramento eletrônico, ainda que justificada pela necessidade de se fiscalizar o cumprimento do recolhimento noturno, se mostra sobremaneira onerosa, tendo em vista que os elementos constantes nos autos não evidenciam a necessidade de sua fixação.

Assim, apesar do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolher a irresignação Ministerial significaria decidir em sentido contrário ao que preceitua a uníssona jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que estabelece a exigência de inequívoca demonstração necessidade de imposição do monitoramento eletrônico. Veja-se:

“[...] a ‘monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração’ [...] O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser utilizado como alternativa cautelar se houver fundados receios de fuga do paciente ou ‘necessidade de monitorar todos os seus passos’ [...]”
(TJMT, HC n. 1002832-69.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024).

Por conseguinte, inobstante o arrazoado em sede de recurso, a cautelar de monitoramento eletrônico, frente às circunstâncias do caso concreto, mostra-se excessiva, razão pela qual o pleito não comporta acolhimento.

No que se refere ao pedido subsidiário, relativo à substituição da cautelar de recolhimento noturno pela suspensão do direito de conduzir veículo automotor, verifica-se que os requisitos necessários à sua decretação não foram preenchidos.

Com efeito, a cautelar de suspensão do direito de dirigir não pode ser aplicada de forma automática em todo crime de trânsito, sob pena de assumir verdadeira característica de antecipação da pena e representar, por consequência, afronta ao princípio da não culpabilidade.

Dessa forma, como preceitua o artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, para a imposição da medida é necessário que fique demonstrado, de maneira concreta e objetiva, que o acusado representa perigo à ordem pública, caracterizada, no caso de crimes desta natureza, pela própria segurança do trânsito.

A propósito, assim estabelece a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] A medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, regulada pelo art. 294 da Lei 9.503 /97, dada sua natureza cautelar, é medida excepcional, que apenas tem lugar quando insofismavelmente demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, compreendida, no caso da Lei 9.503/97, como a segurança do trânsito [...]”.
(TJMT, RSE n. 1011320-33.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024).

Nesta linha de raciocínio, à vista de que o presente auto de prisão em flagrante se refere ao único registro de cunho criminal na vida do recorrido, não se denota elementos capazes de indicar que ele poderia se envolver em novas infrações de trânsito, o que justifica a desnecessidade de suspensão do direito de dirigir com o objetivo de acautelar a ordem pública.

Ademais, consoante declarado pelo recorrido em seu interrogatório extrajudicial, ele labora como motorista de aplicativo, de maneira que seu sustento, ou ao menos parte dele, advém da condução de veículo automotor, o que evidencia a gravidade e o prejuízo que a medida traria ao recorrido se decretada
.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024